Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-63.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000418-63.2016.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALLE NORDESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁ
RIO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal exige inércia injustificada do exequente, não se caracterizando quando a paralisação processual decorre exclusivamente de falhas no mecanismo judiciário.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, especialmente quanto à intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

3. Aplicável a Súmula nº 106/STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência."

4. A tese firmada pelo STJ no REsp repetitivo nº 1.340.553/RS estabelece que somente a efetiva constrição patrimonial ou citação válida (ainda que editalícia) interrompe o curso da prescrição intercorrente.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000418-63.2016.8.05.0052
, em que figuram como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, apelado,
VALLE NORDESTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros
,

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, anulando a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator